Tribunal: TJDFT
Processo: 0701274-78.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701274-78.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVALINA ALVES DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0705719-62.2024.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que, na análise das impugnações apresentadas pelas partes, acolheu os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial inclusive no que se refere à aplicação de juros ao crédito da parte agravada. Em seu recurso, o agravante pleiteou a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo de mérito. Para tanto, argumenta que se mostra necessário evitar o pagamento de precatório com excesso de valor por erro na aplicação dos juros de mora. No mérito, pretende a reforma da decisão a fim de que seja observada a aplicação da Taxa SELIC a partir de 9/12/021. É relatório. DECIDO. Recurso cabível e tempestivo. Parte recorrente isenta de custas. A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido da possibilidade de expedição de precatório referente à parte incontroversa dos valores devidos na execução contra a Fazenda Pública sem que, com isso, seja configurada afronta à Constituição Federal. Neste cenário, tendo em vista que as partes não divergem quanto ao valor principal do montante devido e que a controvérsia posta em julgamento limita-se à incidência da correção e dos juros ao crédito, cabível a suspensão dos efeitos da decisão agravada tão somente quanto ao ponto. Pelo exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada homologatória de cálculos exclusivamente no que se refere aos critérios de correção monetária e juros aplicáveis ao crédito exequendo. Intime-se a parte recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 10 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator